Tribunal: TJES
Processo: 5019692-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019692-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GENEZIO SEQUIM FONTANA FILHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019692-53.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
GENEZIO SEQUIM FONTANA FILHO

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou sentença para julgar improcedente pedido indenizatório. O embargante sustenta contradição entre o reconhecimento da decadência da penalidade administrativa e a negativa de danos morais, além de alegar divergência com outros precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há vício de contradição interna no julgado que justifique o acolhimento dos aclaratórios; e (ii) se a conduta do embargante ao rediscutir o mérito caracteriza intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela estritamente interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, e não a divergência externa com a lei, as provas ou outros acórdãos.

O reconhecimento da nulidade de ato administrativo (decadência) não acarreta, de forma automática, o dever de indenizar, inexistindo incoerência lógica no julgado que afasta o dano moral por ausência de prova de lesão à dignidade humana (mero aborrecimento).

A utilização do recurso com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria já apreciada sob o prisma do livre convencimento motivado (art. 371, CPC) revela o intuito manifestamente protelatório da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa (art. 1.026, § 2º, CPC).

Tese de julgamento:

"1. A nulidade de penalidade administrativa de trânsito em razão do reconhecimento da decadência não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial. 2. A oposição de embargos de declaração com a nítida finalidade de rediscutir o mérito da decisão, sem a indicação de vício interno de fundamentação, autoriza a imposição de multa por caráter manifestamente protelatório."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

GENEZIO SEQUIM FONTANA FILHO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16801299
), que à unanimidade, concedeu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, reformando a sentença de primeiro grau para julgar
improcedente o pleito indenizatório autoral.

Em suas razões (ID.
16854086
), o embargante sustenta a existência de contradição, alegando que o acórdão reconhece a nulidade da penalidade (decadência), mas nega o dano moral e que há divergência entre este julgado e outros precedentes desta mesma Turma e do próprio Relator, onde danos morais foram concedidos em situações de erro administrativo de trânsito. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restaurar a sentença condenatória.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 16913934), requerendo a manutenção integral do acórdão.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em contradição, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que o ordenamento jurídico adota, como regra, a necessidade de prova do dano extrapatrimonial em casos de erro administrativo.

O reconhecimento da decadência administrativa anula o ato ilícito, mas no caso concreto, a aplicação extemporânea da penalidade administrativa por si só, não atingiu a dignidade do condutor a ponto de gerar compensação pecuniária, tratando-se de mero aborrecimento. Não há, portanto, incoerência lógica no julgado, mas sim aplicação estrita do ônus da prova (art. 373, I, CPC).

Além disso, vale destacar que a contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo do mesmo julgado, e não a contradição entre o acórdão e a lei, a prova dos autos ou outros julgados (contradição externa).

Portanto, inexistentes contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência tão somente no que diz respeito à aplicação de multa por embargos protelatórios.

É como voto.